Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-42.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO. INSTRUMENTO PROCESSUAL INAPROPRIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 332 DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. LICITUDE. TARIFA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ILICITUDE. RESSARCIMENTO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa. Deve ser sindicado ainda o acerto da sentença que julgou o pedido improcedente.
2. Inicialmente, o recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa ao fundamento de que a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente, nos moldes do art. 332, inc. III, do CPC, impossibilitou a produção de provas necessárias à comprovação de sua pretensão. 2.1. O exame da possibilidade de revisão das cláusulas estabelecidas em cédula de crédito bancário, singelamente no que se refere à pactuação do seguro prestamista e de outros encargos previstos no instrumento negocial, pode ser devidamente apreciada a partir da análise dos documentos juntados à petição inicial.
3. Verifica-se ainda que a impugnação à concessão da gratuidade da justiça ao demandante, bem como a insurgência referente ao valor atribuído à causa foram formuladas pela ora recorrida em contrarrazões. 3.1. Não se afigura adequada a formulação de requerimento no âmbito das contrarrazões, que têm por finalidade, singelamente, a impugnação aos argumentos articulados pela parte adversa.
4. A relação jurídica substancial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos, do CDC. 4.1. A situação fática narrada na inicial se amolda à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do valor das despesas com registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.
6. A contratação de seguro prestamista conjuntamente com a celebração do negócio jurídico de mútuo bancário, em regra, não consiste em prática abusiva, salvo nas hipóteses em que a respectiva cláusula tenha sido imposta ao consumidor como condição para a viabilidade do negócio jurídico. 6.1. A contratação da seguradora indicada pela instituição financeira, sem espaço de liberdade para a escolha pelo consumidor, afigura-se abusiva e configura venda casada, prática vedada pela regra estabelecida no art. 39, inc. I, do CDC, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 972).
7. Em relação ao pretendido ressarcimento, em dobro, no contexto dos autos ficou evidenciado que a cobrança efetuada pela instituição financeira, do seguro prestamista, é abusiva. 7.1. Por isso, deve ser determinada a restituição, em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Preliminar rejeitada. 8.1. Recurso conhecido e parcialmente provido.